Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR DESNECESSÁRIA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes está relacionada com a pertinência subjetiva da ação, ou seja, que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem inferir, ainda que abstratamente, que o réu seria o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Desta feita, caso a ilegitimidade ad causam não seja evidenciada a partir da análise das afirmações do autor, é certo que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e avança no próprio mérito.
2. Não é permitido à parte suscitar somente em apelo, questões não discutidas ou apreciadas na instância de origem, exceto quando se tratar de fatos não arguidos no juízo a quo por motivo de força maior ou de fatos supervenientes à sentença, a teor do art. 1.014 do CPC, o que não ocorre na espécie.
3. A cessão de crédito independe da anuência do devedor para que ocorra a perfectibilização do negócio jurídico, bastando a sua notificação, nos termos do art. 290 do Código Civil.
4. A citação do devedor na ação monitória ajuizada pelo cessionário do crédito se revela suficiente para cumprir a exigência de notificação sobre a cessão de créditos.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.